Tribunal: TJSP
Processo: 1085457-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Procedência dos embargos – Fixação de verba honorária por apreciação equitativa – Cabimento – Montante que remunera proporcionalmente o trabalho desenvolvido pelo profissional – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085457-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILAS
FRANCISCO DA SILVA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA
PARADISO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085457-81.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 38883
APEL. No: 1085457-81.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: SILAS FRANCISCO DA SILVA
APDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA PARADISO
INTDA.: JRC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
EMBARGOS DE TERCEIRO Procedência dos embargos
Fixação de verba honorária por apreciação equitativa Cabimento
Montante que remunera proporcionalmente o trabalho
desenvolvido pelo profissional Recurso improvido.

Trata-se de embargos de terceiro opostos por Silas Francisco da
Silva relativamente à constrição perpetrada nos autos da ação de cobrança
intentada por Condomínio Residencial Paradiso contra JRC Construtora e
Incorporadora LTDA que, pela r. sentença (págs. 173/178), proferida pelo
magistrado MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI, cujo relatório se
adota, foram julgados procedentes para excluir o bem da penhora e condenando
os embargados ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00
Irresignada, apelou o embargante, insurgindo-se exclusivamente
em relação aos honorários de sucumbência, eis que, segundo seu entendimento,
deveria ser adotado o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da
causa.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 200/205),
subiram os autos.
É o relatório.
Com efeito, em se tratando de verba honorária de sucumbência,
a quantia deve ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do valor atualizado da causa, conforme preceitua
o §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, há permissão legal para que os honorários
sejam fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, §8o do NCPC),
atendidas as normas dos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085457-81.2017.8.26.0100 -Voto no
3
Na espécie, denota-se que a defesa do condomínio embargado
se resumiu à assertiva de que a penhora do bem imóvel foi decorrente da própria
indicação feita pela executada JRC Construtora e Incorporadora (pág. 234) e
esta, por sua vez, sequer ofereceu resistência em relação aos presentes
embargos de terceiro. Desta feita, a simplicidade da matéria em debate realmente
não proporcionou trabalho e dedicação que justifique a imposição da verba
honorária em percentual incidente sobre o valor da causa (valor da causa : R$
260.142,03), até porque a fixação dos honorários advocatícios com base neste
parâmetro poderia acarretar enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Por seu turno, embora o legislador fizesse referência expressa à
fixação dos honorários por equidade para as ações em que o valor da causa é
irrisório ou inestimável, é certo que o critério de equidade também pode ser
adotado na hipótese em que demonstre evidente desproporção na fixação dos
honorários, caso seja aplicado o percentual nos termos do art. 85, §2o, do CPC
Portanto, não comporta acolhimento a pretensão do apelante de
majoração da verba honorária sob o patamar descrito no art. 85, §2o, do NCPC,
ressaltando-se que neste caso deve-se adotar o critério do atual art. 85, §8o, do
NCPC (antigo art. 20, §4o, do CPC), pois, como lecionam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, “por causas onde não houver condenação devem
ser entendidas aquelas que culminam com sentença meramente declaratória
(incluídas aqui as que julgam improcedente ação condenatória) ou constitutiva.
Nestas não há valor da condenação para servir de base para a fixação dos
honorários. O juiz deverá servir-se dos critérios das alíneas do CPC 20, §3o para
fixar a verba honorária” (cf. notas 21 in Código de Processo Civil Comentado em
Legislação Extravagante, 10a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
224).
Em suma, considerando-se que não houve a necessidade de
dilação probatória, bem como a ausência de resistência da parte embargada
quanto à boa-fé do embargante em relação ao imóvel de matrícula n. 156.906
(págs. 62 e 392), tem-se que o valor estabelecido pela r. sentença remunera de
forma proporcional o trabalho desenvolvido pelo causídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085457-81.2017.8.26.0100 -Voto no
4
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora